Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019763-68.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s):WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
RECORRIDO(s): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 93565954)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU EVENTUAL ANTERIOR DEFERIMENTO TÁCITO, NA ORIGEM, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E QUE, EM GRAU DE RECURSO, OU SEJA, NA APELAÇÃO, INDEFERIRU O REFERIDO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SITUAÇÃO INALTERADA – MERAS ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE NOVOS ARGUMENTOS E/OU COMPROVAÇÕES.
A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem, em sede de Agravo Interno, a tese firmada pela decisão impugnada faz com que seja mantida a mencionada decisão, máxime se a alegação posta no referido Agravo Interno já fez parte das razões do anterior Agravo de Instrumento e não foi acolhida.
PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AO DIREITO DE RECORRER – ANTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – PRECLUSÃO LÓGICA.
A prática de atos incompatíveis, ou seja, quando a parte pede algo mas adota providência contrária, leva à preclusão lógica, inclusive, verberada pelo art. 1.000 do CPC.
(TJMT, ApCiv no 1019763-68.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 96044459.
A parte recorrente alega violação aos artigos 98, caput, 99, caput e §2o, 98§6o, 1022 inciso II e 1025, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese:
Que formulou o pedido de justiça gratuita em sede de contestação, e o benefício lhe foi negado em sentença sem qualquer fundamento contundente, em clara violação ao artigo 99§5o do CPC;
Assevera que mesmo após a interposição de embargos de declaração, no qual requestou pela análise do pedido de gratuidade, a omissão persistiu, razão pela qual entendeu que ocorreu o deferimento tácito deste benefício, o que a fez interpor o recurso de apelação sem o pagamento do respectivo preparo.
Prossegue dissertando que o relator negou a tese de deferimento tácito, com o que discorda, tendo em vista que “houve duas oportunidades do juízo a quo para analisar e fundamentar o pedido de concessão de justiça gratuita para a recorrente, que restaram omissas, deve este Superior Tribunal de Justiça reconhecer a ocorrência do deferimento tácito do pedido, com a consequente devolução dos autos para o julgamento do mérito do recurso de apelação”. (ID. 97985963 pg.12)
Ressalta ainda que, inconformado com a decisão que indeferiu a tese de concessão tácita do benefício, interpôs agravo interno, requestando, nesta seara, o pedido de parcelamento das custas judiciais, haja vista o seu valor expressivo, superior a doze mil reais, e a falta de condição financeira para suportar este ônus.
Todavia, este Sodalício manteve-se omisso quanto ao pedido de parcelamento, em clara ofensa ao que dispõe o artigo 98§6o e ao artigo 1022 inciso II do CPC.
Ao final requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a concessão tácita da justiça gratuita ou, alternativamente, deferido o parcelamento em seis vezes.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98050476 e 98014495)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 101446457).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto ao pedido de parcelamento de custas processuais.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id 96044459):
De mais a mais, há explícita incompatibilidade de pedidos, verificada entre o pedido feito neste Agravo Interno com aquele posto na petição juntada no id. 83330493, em que foi formulado pedido de parcelamento do preparo, conforme fragmento do referido pedido:
“Desta forma, tendo em vista o que dispõe o dispositivo legal acima transcrito, tendo em vista o alto valor das custas processuais (R$ 12.323,68), tendo em vista a atual situação financeira das empresas nesta época de pandemia, bem como a fim de se atender o principio do acesso à Justiça, requer seja deferido o pagamento do preparo em sua forma simples de forma parcelada em 06 (seis) parcelas.” (grifo próprio).
E a prática de atos incompatíveis, ou seja, quando a parte pede algo mas adota providência contrária leva à preclusão lógica, inclusive, verberada pelo art. 1.000 do CPC:
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
(...)
E especificamente quanto ao pedido de parcelamento de custas, feito após o indeferimento da assistência judiciária e da ordem de recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção, revela-se tardio para a específica finalidade do preparo do Apelo, porquanto a referida decisão continua válida, na medida que ainda não foi reformada. Além do que, para o parcelamento de custas, exigem-se os mesmos pressupostos para o pedido de assistência judiciária, o que não se verifica.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a decisão impugnada, que desproveu o anterior Agravo Interno, bem assim que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária feito pela aqui embargante de declaração e que determinou fazer o preparo em cinco dias, sob pena de deserção.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
2- Da violação ao artigo 98 e 99 caput do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98 e 99, caput do CPC está amparada na assertiva de que a ausência de manifestação quanto ao pedido de gratuidade a condição assegura à parte recorrente o deferimento tácito do benefício.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 93565954):
Quanto ao alegado deferimento tácito de assistência judiciária, na origem, embora possível em determinados casos, conforme já decidido pela Corte Superior, STJ, neste específico processo não restou ser possível o acolhimento do pleito.
Sucede que como consignado na decisão impugnada, embora o pedido de assistência judiciaria tenha sido formulado na contestação, não foi acolhido na primeira oportunidade que o juiz pronunciou, que foi na sentença.
É que após a contestação o processo, sem a necessidade de passar pelo magistrado, já foi encaminhado, por ato da secretaria do juízo de origem, para intimação do autor para apresentação de impugnação e na sequência foi concluso para sentença.
Logo, sequer ocorreram atos outros aptos a gerar a presunção de que o pedido demorou para ser analisado e/ou de que a análise foi postergada ao longo do processo e após realização de eventuais vários outros atos processuais.
(...)
E quanto ao pedido de assistência judiciária feito no apelo, a decisão impugnada, forte no regramento próprio à espécie e, inclusive, em atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reitera-se, consignou que a aqui agravante de interno não logrou comprovar a alegada situação de miserabilidade.
E no tocante ao pedido de justiça gratuita formula agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que os documentos apresentados, além de serem desatualizados, todos de 2019, ainda consta em um deles ser apenas de caráter informativo e não produzir “efeitos legais” (dividas federais). A dita comprovação de dividas trabalhista se refere a uma lista unilateral e com várias informações de acordo, sem sequer indicar o nome da requerente.
Logo, em que pese as alegações, não se verifica comprovação a alegada carência.
Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, documentos desatualizados, também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que, para além da inexistência do deferimento tácito, a recorrente não conseguiu comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possui condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE.VALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM COM BASE NA SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS. INVIÁVEL A ANÁLISE DO DO GRAU DE DECAIMENTO DE CADA UMA DAS PARTES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE DE QUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA É ADMISSÍVEL À PESSOA JURÍDICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO SENDO VIÁVEL, EM RECURSO ESPECIAL, A REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA QUE NORTEARAM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA MASSA FALIDA DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. O enfrentamento das questões relacionadas à verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda necessariamente o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que é vedado na via especial.
3. No pertinente à fixação da verba honorária, tem advertido a jurisprudência desta Corte que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial.
4. O acórdão recorrido adotou fundamentação alinhada à orientação desta Corte de que a concessão do benefício de Justiça Gratuita é admissível à pessoa jurídica, desde que devidamente caracterizada a condição de hipossuficiência, não sendo viável, em Recurso Especial, a revisão das circunstâncias fáticas da causa que nortearam tal conclusão.
5. Agravo Interno da Massa Falida desprovido.
(AgInt no AREsp 231.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.